Tribunal: TJMT
Processo: 0032398-06.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032398-06.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (EMBARGANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), ANTONIA RONAIRYS LIMA - CPF: 023.561.701-62 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TARCISO LOREDO ARAUJO FILHO - CPF: 028.946.911-22 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), YOLANDA TEREZA BUENO - ME - CNPJ: 08.750.984/0001-30 (EMBARGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TALITA MYREIA ALVES DA SILVA - CPF: 046.809.403-28 (ADVOGADO), BARBARA ALPHONSUS CRELIER - CPF: 073.131.781-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão qu
e deu parcial provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento a Apelação.

A
embargante alega omissão no acórdão, sustentando que desconsiderou o acervo probatório dos autos
.

Argumenta que o magistrado sentenciante não transformou o laudo pericial em "verdade absoluta", mas articulou as razões pelas quais o material técnico, cotejado com os demais elementos dos autos, não permitia extrair um crédito líquido e certo em favor da embargada.

Aduz que o acórdão ignorou que a prova técnica, isoladamente, não tem força decisória autônoma, devendo ser integrada ao conjunto probatório, conforme determina o art. 479 do CPC.

Sustenta que o juízo de
origem
aplicou corretamente o art. 371 do CPC, ao reconhecer que o conteúdo da perícia, ainda que tecnicamente idôneo, não bastava para afirmar a existência de diferenças comissionárias ou irregularidades contratuais.

Alega que o acórdão inverteu indevidamente o ônus probatório e desconsiderou que a ausência de prova robusta sobre o alegado direito da autora impunha a manutenção do julgamento de improcedência.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão do acórdão, com a consequente manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais, assentada no ônus probatório do art. 373 do CPC, na inexistência de comprovação de incorreções no pagamento/estornos e na improcedência dos pedidos de reembolso de montagem de loja, lucros cessantes e danos morais.

Prequestiona
expressamente os
arts
. 371, 373 e 479 do Código de Processo Civil.

Intimada, a embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração
são destinados
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

O aresto foi fundamentado
na constatação de que os estornos foram praticados unilateralmente pela embargante, que não demonstrou a regularidade e a conformidade às hipóteses previstas contratualmente, limitando-se a afirmar que já havia juntado toda a documentação disponível, sem produzir dados claros e suficientes para conferir transparência às compensações efetuadas.

Considerou-se
que, diante dessa conduta, a dúvida sobre a legitimidade dos estornos militava em favor da autora, que não poderia ser prejudicada pela resistência da parte que detém os registros e sistemas internos. Essa conclusão não decorreu de uma inversão indevida do ônus probatório, mas da aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova,
visto
que a embargante detinha melhores condições de produzir a prova necessária à elucidação da controvérsia.

A alegação de que o acórdão teria ignorado que a prova técnica não tem força decisória autônoma não procede
, pois não foi baseado
exclusivamente no laudo pericial, mas na análise conjunta de todos os elementos
dos autos
, incluindo o contrato celebrado entre as partes, as planilhas apresentadas e a conduta processual da embargante, que não forneceu os dados claros e organizados que o perito apontou como essenciais para elucidar os lançamentos financeiros e validar os estornos.

Quanto à alegação de que a perícia confirmou que a remuneração do agente se dava por comissões com previsão contratual de estornos e que, ao longo do período, ocorreram estornos nas hipóteses expressamente previstas,
o aresto
não negou essa circunstância. O que reconheceu foi que, apesar da previsão contratual de estornos, a embargante não comprovou que
foram realizados em
conformidade com as hipóteses previstas no contrato.

Não há, portanto, omissão
quanto
à valoração da prova pericial ou à distribuição do ônus da prova.

Ressalte-se que
no
decisum
também foram analisados e rejeitados os
demais pedidos formulados pela autora, como o reembolso das despesas com a reforma e padronização das lojas, os lucros cessantes, o pedido de pagamento de R$ 36.000,00 a título de reembolso e a indenização por danos morais, o que demonstra que a decisão não se baseou em uma análise parcial ou superficial do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada. A divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão e aquele defendido pela embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025